Tribunal: TJDFT
Processo: 0750348-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750348-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS FONTINELE PEREIRA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS FONTINELE PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO RCI BRASIL S.A., entendeu prejudicado a análise dos embargos de declaração opostos e manteve válida a liminar anteriormente deferida, deixando para examinar a contestação apresentada após a apreensão do veículo, objeto do contrato. Há pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual não houve o recolhimento do preparo. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência e diante da dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinei que o agravante apresentasse documentação hábil à comprovação da sua incapacidade econômica. Por sua vez, o agravante reiterou o pleito da gratuidade, limitando-se a afirmar que já havia colacionado aos autos o extrato bancário e a declaração de imposto de renda (ID 67009509). É o resumo do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Não é o caso de deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. O Juízo a quo indeferiu a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente por considerar “...não ter sido comprovado o preechimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita (Resolução no 140/2015)”. Com efeito, a análise dos documentos apresentados não permite concluir pela insuficiência econômica alegada. O extrato bancário apresentado não contém as movimentações financeiras do agravante, limitando-se a indicar saldo zerado no mês de maio, sem comprovação das atividades financeiras nos três últimos meses e relativas a todas as contas bancárias, conforme solicitado. Ademais, a declaração de imposto de renda juntada aos autos evidencia que o agravante é proprietário de uma empresa individual, embora não tenha sido apresentada qualquer informação sobre os rendimentos auferidos por meio dessa atividade empresarial. Outro ponto relevante é que o agravante assumiu obrigação financeira significativa, com prestação mensal superior a R$ 2.000,00 referente ao financiamento do veículo objeto da ação de busca e apreensão, além de ser proprietário de imóvel declarado. Tais elementos indicam que não se pode presumir hipossuficiência econômica no caso concreto. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração inequívoca de que a parte não possui recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, o que não restou demonstrado nos autos. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, determinando, por conseguinte, que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator